Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-66.2018.8.11.0018
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000553-66.2018.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CARNEIRO - CPF: 973.350.611-72 (RECORRIDO), LENARA JANAINA FABIANO - CPF: 338.193.208-06 (ADVOGADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), TEREZINHA DE FATIMA CARNEIRO - CPF: 010.969.331-01 (RECORRIDO), IVONETE APARECIDA CARNEIRO - CPF: 930.651.241-49 (RECORRIDO), ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 59.225.698/0001-96 (RECORRENTE), GUSTAVO TANACA - CPF: 171.724.588-93 (ADVOGADO), VM LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 26.650.981/0001-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000553-66.2018.8.11.0018

Origem:

Juizado especial cível de Juara

Recorrente(s):

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Recorrido(s):

TEREZINHA DE FATIMA CARNEIRO

IVONETE APARECIDA CARNEIRO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE DE FORMA PRECOCE – PREJUÍZO ÀS PARTES – AUSÊCIA MÍNIMA DE PROVAS DE QUEM FOI A RESPONSABILIDADE DO ACIDENTE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO – EXCEÇÃO – FATO INSUPERÁVEL – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Observado o julgamento antecipado da lide de forma precoce, pode o magistrado, em caráter excepcional, até mesmo para não prejudicar a própria parte autora, que obteve inicial ganho de causa, mesmo sem provas claras nos autos, anular a sentença objurgada e devolver o feito à origem para a regular instrução processual.

SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por ZOPONE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA contra a sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente de trânsito que veio a vitimar o pai dos recorridos, anotando que o seu preposto estava representado na audiência com poderes irrestritos a transigir não advindo daí qualquer intenção de revelia e ausência de responsabilidade pelo evento ocorrido, tanto pela dinâmica do mesmo, quanto pela total ausência de qualquer relação da mesma com a empresa VM LOCAÇÕES que apenas foi até o local levar uma encomendo de materiais adquiridos pela recorrente, sem qualquer outro liame, muito menos com o motorista que conduzia o caminhão no dia do acidente, imputando o acidente ainda à conduta imprudente da vítima, que ocasionou com sua morte.

Em sede de contrarrazões a parte recorrida rebate as pretensões de recurso e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Mais uma vez nos deparamos com a seguinte situação, onde existem versões conflitantes para uma dinâmica de acidente, com resultado morte, e o magistrado julga de forma antecipada o feito, sem produzir prova alguma, e condena a parte ré, com base num BO, cuja existência se materializa nos autos apenas pela primeira página do mesmo.

Anoto que nada, absolutamente nada foi produzido de provas nestes autos, de onde na peça exordial a parte autora pediu produção de provas diversas, dentre elas: oitiva de testemunhas entre tantas outras, porém, julgado de forma antecipada o feito.

Por óbvio, que a para a parte autora, esta fica “cavalheiro”, pois o seu pleito foi acolhido, cabendo ao recorrente se insurgir, de onde, inexistem provas seguras da culpa de quem foi o responsável, se foi a empresa VM ou se foi algum ato de imprudência da vítima, de onde, carece da mínima possibilidade de julgamento antecipado o feito, nos moldes em que assim se deu.

Não poderia jamais o feito ter sido julgado de forma antecipada, e se assim permanecer, em verdade tal ponto é até prejudicial ao próprio autor, até porque poderia, eventualmente, conduzir a uma improcedência em segundo grau, exatamente pela total ausência de provas do seu alegado direito, de onde, deveria se desincumbir do mesmo e não se mostra nos autos.

Porém, tal ação seria em seu prejuízo, pois pediu a audiência e, posteriormente houve julgamento antecipado da lide, com discussões estéreis acerca da ausência de poderes do preposto em conciliar, no seu termo de preposição, de onde, entendo que o mesmo compareceu e disse que não tinha proposta alguma de acordo, não sendo obrigado a apresentar proposta de acordo, representando a empresa naquilo que, minimamente dispõe a Lei 9099/95.

Mesmo que, eventualmente revel, isto não afastaria, em nenhum momento da produção de provas, até porque houve a apresentação de peça de contestação e ao revel é permitido assumir o processo em qualquer fase, inclusive produzindo provas também, porém, a ação de julgar antecipadamente a lide apenas prejudicou a todos os interessados no feito, atrasando-o de forma desnecessária.

Entendo que os elementos constantes dos autos, hoje não propiciam a um escorreito julgamento de mérito, seja em favor de uma parte ou de outra, ainda mais quando ainda gera-se dúvidas acerca da própria legitimidade passiva da recorrente, situação que também não foi explorada e esclarecida e nem dada a oportunidade de esclarecimento em 1º grau, de onde, entendo ser necessária a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para a devida instrução processual ampla, visando a esclarecer a dinâmica do acidente, para poder direcionar o magistrado a decidir de quem foi a culpa, bem como, ainda a esclarecer acerca da relação existente entre a recorrente e a VM LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI.

ISTO POSTO
, de ofício, anulo a sentença e devolvo os autos à origem para a regular instrução processual, com o fim de ser esclarecida a dinâmica do acidente, visando a dar subsídios melhores ao magistrado acerca da culpa do acidente que causou a morte da vítima, bem como, ainda a esclarecer a relação existente entre VM LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e a empresa recorrente, seguindo-se à prolação de nova sentença.

Registro que tal atitude não é algo comum por este relator, porém, em casos extremos, como o presente caso, não se tem outra saída, sendo melhor para todos os envolvidos, sob pena de prejuízos incalculáveis serem suportados.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020